Tribunal: TJSP
Processo: 2156084-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000647726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Regimental Criminal no 2156084-97.2020.8.26.0000/50000, da
Comarca Presidente Prudente, em que é agravante MARCOS
LOPEZ CERVANTES DE AZEVEDO, é agravado COLENDA 5a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Mantiveram a decisão impugnada. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente sem voto),
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2156084-97.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.516 – Comarca
de Presidente Prudente
2
Voto no 36.516
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo
Regimental
no
2156084-97.2020.8.26.0000/50000,
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Marcos Lopez Cervantes de Azevedo
Vistos, etc...
1. Trata-se de Agravo Regimental (fls. 01/8
do apenso) interposto em face de decisão monocrática e
denegatória de pedido liminar em Habeas Corpus (fls. 40/9),
impetrado este contra ato do E. Juízo de Direito da 2a Vara das
Execuções Criminais de Presidente Prudente nos autos do
processo no 0002809-11.2019.8.26.0482.
Aduzia o d. impetrante que: a) “o réu foi
condenado pelo MM. Juízo da comarca de Pacaembu - SP, nos autos do
processo principal no 0000986-02.2011.8.26.0411, a pena mínima de 02 anos
de reclusão, substituídas por Prestação de serviço à comunidade, contudo o
processo não transitou em julgado, eis que pende apreciação e julgamento
nos TRIBUNAIS SUPERIORES de RECURSO ESPECIAL e RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2156084-97.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.516 – Comarca
de Presidente Prudente
3
EXTRAORDINÁRIO (fato inconteste)”; b) “foi expedida pelo MM. Juízo da
comarca de Pacaembu - SP, a guia de EXECUÇÃO PROVISÓRIA, sendo
remetida ao foro de Presidente Prudente - SP, iniciando-se a o procedimento
judicial para EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS, sendo distribuído ao juízo da 2a Vara das Execuções Criminais
de
Presidente
Prudente
-
SP,
através
do
processo
0002809-11.2019.8.26.0482”; c) “Em face da indevida tramitação da
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (processo
0002809-11.2019.8.26.0482), o ora paciente obteve DECISÃO liminar em
ACÓRDÃO do STJ e definitiva perante a 5a Câmara de Direito Criminal desse
E. TJ/SP, determinando-se a suspensão da referida EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS”; d) “Após as
DECISÕES que impediram a tramitação da ilegal EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, o MM. Juízo da comarca de Pacaembu
- SP, nos autos do processo principal no 0000986-02.2011.8.26.0411, decidiu
em CANCELAR a guia de execução provisória e comunicou o juízo da 2a Vara
das Execuções Criminais de Presidente Prudente - SP, para que se
procedesse
ao
cancelamento
da
Execução
Provisória
no
0002809-11.2019.8.26.0482”; e) “Com o recebimento do Ofício Judicial de fl.
237, o Ministério Público oficiante nos autos da Execução Provisória, exarou o
seguinte parecer à fl. 295 (ver cópia em anexo), requerendo o cancelamento
da distribuição da presente Guia de Recolhimento, com sua devolução ao
Juízo do processo de conhecimento”; f) “Todavia, o MM. juízo da 2a Vara
das Execuções Criminais de Presidente Prudente - SP, prolatou uma
inusitada e danosa decisão às fls. 317-323 nos autos da Execução
Provisória no 0002809-11.2019.8.26.0482 (ver cópia anexa), mantendo a
sua tramitação, quando o juízo de origem deprecante CANCELOU
definitivamente a guia de execução provisória, e o órgão Ministerial à fl.
295, também requereu o CANCELAMENTO da distribuição da Guia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2156084-97.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.516 – Comarca
de Presidente Prudente
4
Recolhimento, e, na malfadada decisão de fls. 317-323 equivocadamente
constou que o pedido de cancelamento era uma tese da defesa, deixando
erroneamente de apreciar a DECISÃO de fl. 237 e o parecer do Ministério
Público à fl. 295”; g) “Em petição de fl. 339, a defesa técnica do paciente
reiterou para que o MM. juízo da 2a Vara das Execuções Criminais de
Presidente Prudente - SP, apreciasse o OFÍCIO RECEBIDO de fl. 237, bem
como a manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO de fl. 295”; h) “Sobreveio
a decisão de fl. 346 da autoridade coatora (ver cópia anexa), que mais
uma vez ao invés de CANCELAR a Execução Provisória no
0002809-11.2019.8.26.0482, manteve a sua tramitação indevida e ilegal e,
além disso, inovou ao 'aconselhar' o Ministério Público para que
provocasse as instâncias superiores, incorrendo em grave violação do
dever funcional de IMPARCIALIDADE e infringindo o princípio da
INÉRCIA, tornando-se suspeito” (fls. 02/4).
Desse modo, sob os argumentos de que “o
Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao julgar conjunto de ações
declaratórias (ADCs 43, 44 e 54) firmou entendimento com repercussão geral,
de que não cabe antecipar, com contornos definitivos a execução da
pena” (fls. 04) e de que “o MM. Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais de
Presidente Prudente - SP, mantém em tramitação a Execução Provisória no
0002809-11.2019.8.26.0482, que está desprovida de TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL” (fls. 05), postulava-se a concessão da ordem a fim de
que fosse “determinado ao MM. Juízo da 2a Vara das Execuções
Criminais de Presidente Prudente, que promova e comprove o imediato
CANCELAMENTO da Execução Provisória no 0002809-11.2019.8.26.0482,
e a devolução da Guia de Execução Provisória de fls. 01/02 ao
competente Juízo deprecante da comarca de Pacaembu/SP” (fls. 06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2156084-97.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.516 – Comarca
de Presidente Prudente
5
2. Inicialmente, cumpre registrar que os
pedidos contidos na petição de fls. 62/70 do apenso serão
apreciados por ocasião do julgamento do Habeas Corpus correlato
a este Agravo Regimental (no qual idêntico petitório foi encartado a
fls. 90/8), porquanto se referem às informações prestadas pelo
douto Juízo a quo na ação constitucional.
3. Não houve reversão no quadro que então
se delineava ao ensejo do indeferimento do pedido liminar,
registrando-se mera reiteração dos argumentos iniciais:- salienta-se
que “o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao julgar conjunto de
ações declaratórias (ADCs 43, 44 e 54) firmou entendimento com repercussão
geral, de que não cabe antecipar, com contornos definitivos a execução
da pena”, bem como que “o MM. Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais
de Presidente Prudente - SP, mantém em tramitação a Execução Provisória no
0002809-11.2019.8.26.0482, que está desprovida de TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL, uma vez que o MM. Juízo da comarca de Pacaembu (juízo
deprecante) DECIDIU pelo CANCELAMENTO da Guia de Execução
Provisória” (fls. 06 do apenso). Requer-se, assim, a reconsideração
da r. decisão de fls. 40/9, “para que seja determinado ao MM. Juízo da
2a Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente para que
promova o imediato CANCELAMENTO da Execução Provisória no
0002809-11.2019.8.26.0482, e a devolução da Guia de Execução
Provisória de fls. 01/02 ao competente Juízo deprecante da comarca de
Pacaembu/SP” (fls. 08 do apenso).
4.Ressalte-se que, diversamente do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2156084-97.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 36.516 – Comarca
de Presidente Prudente
6
alegou a d. Defesa, a execução das sanções impostas a Marcos no
âmbito da Ação Penal no 0000986-02.2011.8.26.0411 está
suspensa, nos termos da v. decisão colegiada proferida por esta C.
Câmara Criminal aos 11 de abril de 2019, por ocasião do
julgamento do Habeas Corpus no 2052382-72.2019.8.26.000 (Rel.
designado o nobre Des. Juvenal Duarte) - conforme fls. 12/6 e
29/30.
5. Por conseguinte, à míngua de alteração
substancial do panorama já analisado, mantenho a decisão
impugnada e remeto os autos à Mesa para julgamento,
proferindo o voto que aqui se finda.
Geraldo Wohlers
Relator